Tribunal: STF
Processo: Rcl 68790
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Inovadora 2A Serviços S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2101113-26.2024.8.26.0000), a qual teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos das ADIs 5.835 e 5.862, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORARES, DJe de 27/07/2023.



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (eDoc. 1):



    “A reclamante foi citada para pagar dívida fiscal imaginada pela Fazenda Pública do Município de São Paulo, em razão da prestação de serviços que a municipalidade entendeu prestada em seus domínios, o que segundo ela daria ensejo à cobrança de ISS, estampada em certidão de dívida ativa totalmente nula. 



    [...]



    Ocorre que em sede de exceção de pré-executividade, o reclamante demonstrou que a empresa é sediada em Barueri e não em São Paulo, o que basta para que a exação seja praticada apenas em Barueri. 



    É o que restou decidido expressamente nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5835 e 5862, de relatoria do insigne Ministro Alexandre de Moraes. 



    Ocorre que o magistrado de primeiro grau descumpriu totalmente a decisão proferida por este Egrégio Tribunal, determinando-se que se fizesse prova de que a reclamante é sediada em Barueri, mesmo contra a prova documental expressa e o fato de todos os valores de ISS terem sido regularmente recolhidos no prazo correto na cidade de Barueri (doc. 2). 



    Interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO contra FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, o Tribunal de Justiça manteve o entendimento de primeiro grau (doc. 3), mesmo contra a documentação apresentada e contra a determinação expressa do que manda o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade citadas. 



    Os fatos expostos ao crivo do Poder Judiciário para embasar a pretensão do reclamante foram muito simples: demonstrou-se documentalmente que se trata de dívida ativa de imposto sobre serviços constituída sobre empresa cuja sede à época dos fatos era situada em outro município, o que foi julgado inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    Todos os documentos apresentados são suficientes para comprovar que a empresa sempre foi sediada em Barueri e não em São Paulo e é o que basta para verificação de legitimidade.



    [...]



    Apenas por exigência da Prefeitura de São Paulo quanto aos serviços prestados pela Impugnante, foi que se a obrigou, no final de 2015, a abrir escritório em São Paulo como condição sine qua non para intermediação de serviços de transporte denominados ‘táxi-preto’, inicialmente divulgados pela Administração como os concorrentes do famigerado ‘Uber’ para os deslocamentos na cidade de São Paulo – SP. 



    Mas o caráter tecnológico da prestação da Impugnante demonstra a absoluta desconexão do local da realização dos serviços com o local em que se verifica o resultado da intermediação.



    [...]



    A prestação de serviços efetuada pela reclamante, de acordo com seu contrato social sempre foi efetuada, única e exclusivamente, com origem em Barueri. 



    E em Barueri foram recolhidos todos os impostos sobre serviços devidos, desde 2014.” 



    Requer, ao final, “o recebimento e provimento da presente reclamação, para que seja conferida efetividade ao que foi decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5835 e 5862 e se julgue extinta a execução”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros invocados referem-se às decisão proferidas nas ADIs ADIs 5.835 e 5.862, de minha relatoria, DJe de 27/07/2023, nas quais esta CORTE confirmou os efeitos da medida cautelar deferida na Ação Direta 5.835, e, ao final, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Complementar 157/2016 e do art. 14 da Lei Complementar 175/2020, bem como, por arrastamento, dos artigos 2°, 3°, 6°, 9°, 10 e 13 da Lei Complementar 175/2020. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR 157/2016. LEI COMPLEMENTAR 175/2020. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DO MUNICÍPIO DO LOCAL DO DOMICÍLIO DO TOMADOR DE DETERMINADOS SERVIÇOS. MATERIALIDADE DO IMPOSTO ATENDIDA. INCONSTITUCIOALIDADE PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DE RESPEITO AO PACTO FEDERATIVO. EFEITOS PRESERVADOS DA MEDIDA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. 



    1. A Lei Complementar 157/2016, na parte em que alterou o art. 3º, incisos XXIII, XXIV e XXV, e os parágrafos 3º e 4º do art. 6º da Lei Complementar 116/2003, prevê a incidência do ISSQN no local do domicílio do tomador de serviços.



    2. Superveniência da Lei Complementar 175/2020, presente a continuidade normativa. Aditamento da petição inicial.



    3. Alegação de inconstitucionalidade formal por invasão de reserva de iniciativa do Chefe do Executivo. Inexistência. Os dispositivos impugnados disciplinam matéria relacionada ao estabelecimento de normas gerais em matéria tributária e sobre conflitos de competência em matéria tributária.



    4. Alteração da norma para ser o imposto devido no local do domicílio do tomador, ainda que seja diverso daquele do estabelecimento prestador. Conexão entre o serviço prestado e o local onde está domiciliado o tomador, que é o sujeito destinatário da atividade. Existência de vinculação entre a realidade econômica subjacente à incidência tributária e o local do domicílio do tomador para os fins pretendidos. Atendimento à materialidade constitucional do ISSQN.



    5. Alterações promovidas pela Lei Complementar 157/2016. Medida Cautelar deferida por ausência de segurança jurídica. Superveniência da Lei Complementar 175/2020. Inexistência de avanço na densidade normativa, persistindo ausência de clareza na definição do domicílio do tomador de serviços. Para que o imposto seja devido no local do domicílio do tomador dos serviços é necessário que a alteração legislativa estabeleça, com exatidão, o seu conteúdo, sob pena de ensejar insegurança jurídica apta a provocar considerável conflito de competência e retrocesso nas relações ficais, mormente diante de um universo de mais de cinco mil municipalidades na federação brasileira.



    6. Incompletude na definição do domicilio do tomador de serviço. Ausência de clareza e confiabilidade. Inconstitucionalidade por ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica e por ameaça à estabilidade do pacto federativo fiscal.



    7. Padrão unificado para as obrigações acessórias e Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA). Normas gerais sobre obrigação tributária envolve as de cunho principal e as acessórias. Ausência de autonomia normativa, presente hipótese de inconstitucionalidade por arrastamento. 8. Medida cautelar confirmada. Ações Diretas julgadas procedentes.” (ADI 5835, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/06/2023, DJe 27/07/2023)



    No presente caso, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 



    O ato reclamado é o acórdão da 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo que, negou provimento ao Agravo de Instrumento mantendo decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por considerar que “a problemática trazida (determinação do local em que foram efetivamente prestados os serviços e eventuais vícios na conduta adotada pelo Município) demanda análise pormenorizada do procedimento administrativo cuja juntada não pode ocorrer no bojo da execução, inviabilizando seja tratada em via de cognição sumária” (eDoc. 5). O Acórdão foi assim ementado (eDoc. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2013 a 2016 e 2019 - Município de São Paulo Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegação de incompetência tributária da municipalidade exequente - Matéria controversa, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade - Objeção incabível por não ser conhecível de ofício e demandar dilação probatória - Incidência da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça - Presunção de certeza e liquidez do título executivo não elidida Decisão mantida - Recurso não provido.”



    Não houve, desta forma, análise da incidência dos paradigmas apontados na inicial, tendo o acórdão reclamado apenas analisado os requisitos formais de cabimento da Exceção de Pré-executividade.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; Rcl 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, Rcl 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente